Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0709747-76.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN HENRIQUE GONTIJO ZICA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO O réu postulou em contestação a concessão da gratuidade de justiça, contudo, sua contestação não foi recebida, motivo pelo qual o pleito não foi objeto de apreciação, o que resultou em sua condenação nas custas e honorários advocatícios. Na petição de apelação, reitera o pedido para que lhe seja concedido o benefício, deixando de recolher o competente preparo recursal. Não há declaração de hipossuficiência, tampouco demonstração de que o apelante faça jus ao benefício, mostrando-se necessária a apresentação de documentos comprobatórios da efetiva necessidade do privilégio, conforme determina o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: § 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, não há procuração nos autos, razão pela qual também é necessário promover a regularização de sua representação processual. Assim, sob pena de não conhecimento do recurso, concedo ao apelante/réu o prazo de 10 (dez) dias para que promova a regularização da representação processual e comprove a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ou para que recolha o preparo, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator